Tribunal: TJMT
Processo: 1006809-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006809-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), W. OLIVEIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 13.158.663/0001-80 (AGRAVADO), OLGA DE BITTENCOURT SETTER - CPF: 703.804.301-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE ENDEREÇO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. ARRESTO EXECUTIVO ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão que indeferiu pedido de busca de endereços dos executados e de arresto executivo antes da citação, nos autos da execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de realização de novas pesquisas de endereço nos sistemas informatizados e na viabilidade do arresto executivo antes da citação do executado, conforme o art. 830 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil admite a pesquisa de endereços por meio dos sistemas
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
, dispensando o esgotamento das tentativas extrajudiciais.

4. O arresto executivo constitui medida de garantia da execução e pode ser realizado antes da citação, desde que haja tentativa frustrada de localização do devedor, conforme art. 830 do CPC.

5. O arresto executivo não se confunde com o arresto cautelar, sendo prescindível a demonstração de risco de dilapidação patrimonial.

6. Jurisprudência consolidada autoriza a realização do arresto de bens mediante bloqueio eletrônico, quando frustradas as tentativas de citação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a pesquisa de endereço via
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
, bem como o arresto executivo dos bens e ativos localizados em nome dos executados.

Tese de julgamento:
“
1. É admissível
a
realização de pesquisas de endereço do executado nos sistemas informatizados disponíveis, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais. 2. O arresto executivo pode ser realizado antes da citação, conforme art. 830 do CPC, bastando a tentativa frustrada de localização do devedor.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, § 3o, 319, § 1o e 830.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1025323-41.2022.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 08/03/2023; TJMT, AI no 1010738-52.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida pelo Dr. Cássio Leite de Barros Netto, Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de
Nova Mutum
, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000140-02.2014.8.11.0086, ajuizada em face de
W. OLIVEIRA DA SILVA - ME
e
OLGA DE BITTENCOURT SETTER
, indeferiu o pedido de busca de endereços nos sistemas informatizados e o arresto executivo via
Renajud
e
Infojud
, sob o fundamento de que as pesquisas já haviam sido realizadas sem êxito e que a busca por bens não se confunde com o arresto executivo, devendo a parte demonstrar minuciosamente quais bens pretende realizar o arresto (ID. 172319606, na origem).

Em suas razões recursais

(ID. 273002357), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou dispositivos do Código de Processo Civil, notadamente os
arts.
319 e 256, ao indeferir a busca de endereços e o arresto executivo, mesmo diante da impossibilidade de localiz
ação do Executado para citação.

Argumenta que a pesquisa de endereço via
Sisbajud
e
Renajud
é essencial para o prosseguimento da execução, sendo medida indispensáv
el antes da citação por edital, asseverando que o
arresto executivo

se trata de instituto assecuratório à execução e que pode ser realizado antes da citação do executado, bastando
a
frustração da tentativa de citação no endereço constante do contrato, conforme prevê o
art. 830 do CPC.

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida confunde arresto executivo com arresto cautelar, sendo desnecessária a demonstração de fundado receio de
dilapidação

patrimonial para a sua concessão.

Com tais argumentos, pugna
pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinad
a
“a realização de pesquisa de endereço da parte agravada, via
Sisbajud
e
Renajud
, além do arresto executivo Via
Renajud
e
Infojud
”
.

A liminar vindicada foi deferida,
determinando a realização de pesquisa de endereço por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário (
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
), assim como o arresto executivo dos bens e ativos encontrados em nome dos Agravados, observado o limite do valor da execução na origem
(Id.
274008862
).

Sem contrarrazões, uma vez que não angularizada a lide na origem.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecurso tempestivo e preparado (ID. 273363375).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S
/A
pretende a reforma da decisão para que sejam autorizadas novas pesquisas de endereço por meio dos sistemas
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
, bem como o arresto executivo dos bens encontrados em nome dos executados, independentemente da demonstração prévia dos bens ou do esgotamento das tentativas de citação pessoal, fundamentando-se na aplicação do
art.
830 do Código de Processo Civil.

Do cotejo dos autos, de fato, constato que o recurso
comporta provimento. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que pertine
:

“(...)

INDEFIRO o pedido de buscas de endereços
, uma vez que
já

realizadas
as pesquisas nos sistemas informatizados à id.
n.
155782188, restando as

diligências infrutíferas. Assim, constata-se que o poder judiciário foi diligente em
possibilitar

a
utilização dos sistemas disponíveis para busca de endereços.

Ao mais,
INDEFIRO o pedido de arresto mediante os sistemas

Renajud
e
Infojud
, considerando que
a busca por bens não se confunde com
arresto

executivo
, devendo a parte demonstrar minuciosamente quais bens pretende realizar o

arresto,
não cabendo à busca por bens da parte Executada antes da sua citação
.

Por fim, proceda-se a tentativa de citação da parte Executada

conforme endereço disposto
à
id.
n.
165764865.

Em caso negativo, INTIME-SE a parte Exequente para
manifestar

em
15 dias oque entender de direito, bem como se almeja a citação via edital, sob pena de

arquivamento provisório dos autos.
. (
...)
”
(
ID. 172319606, na origem
) (
g.n
.)

Como visto, o recurso
cinge-se à possibilidade de realização de novas pesquisas de endereço dos Executados por meio dos sistemas
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
, bem como à viabilidade do arresto executivo antes da citação pessoal
, via
Renajud
e
Infojud
, nos termos do art. 830 do CPC.

Pois bem.

Quanto ao primeiro ponto, entendo que
o
pedido para realização de pesquisas de endereços é plenamente admitido pelo Código de Processo Civil, especialmente nos
arts.
319, §

1o e 256, §

3o.

No caso em tela, o
A
gravante demonstrou que empreendeu esforços para localizar os
Agravados
, tendo tentado a citação em
diversos endereços sem sucesso, sendo certo que a
s pesquisas requeridas dependem de intervenção judicial, pois o
exequente
só terá conhecimento dos endereços cadastrados nos órgãos requisitados mediante determinação do juízo.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que é legal a efetivação de pesquisas de endereços nos sistemas informatizados em sede de execução de título extrajudicial, dispensando-se, inclusive, o esgotamento das bu
scas por endereços do executado. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
PEDIDO DE ARRESTO
-
INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
-
POSSIBILIDADE
-
NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO
-
ARTIGO 830 DO CPC/15
-
RECURSO PROVIDO.

Diante das várias tentativas frustradas de localizar o executado desde a distribuição da ação, há três anos, o qual não foi encontrado no endereço informado no contrato, admissível o arresto executivo (ou pré-penhora) pretendido pelo exequente, na
forma do artigo 830 do CPC/15.”
(
TJMT.
N.U 1025323-41.2022.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
08/03/2023,
DJe
15/03/2023
) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE DE ARRESTO DOS BENS DADOS EM GARANTIA,
AINDA QUE NÃO PERFECTIBILIZADA A CITAÇÃO
-
CASO EM QUE NÃO HOUVE A LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO
-
APLICAÇÃO DO ARTIGO 830 DO CPC
-
DECISÃO REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO.

Segundo inteligência do artigo 830 do CPC e do entendimento do STJ,
a tentativa frustrada de localização do executado, autoriza o
arresto de bens
, com o propósito de viabilizar a fluência do procedimento executivo, mesmo
quando não localizado o devedor.”
(
TJMT.
N.U 1010738-52.2020.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o Barbosa Farias
,
1a
Câmara de Direito Privado,
j.
20/04/2021,
DJ
e
27/04/2021)
(
g.n
.)

Destaco que a pesquisa de endereço é medida indispensável antes da requisição de citação por edital, uma vez que é necessário o esgotamento de todos os meios para localização dos executados, conforme inteligência dos arts. 256 e 257 do CPC.

No que tange ao arresto executivo, também entendo que a d
ecisão agravada merece reforma, uma vez que tal instituto encontra respaldo
no art. 830 do
CPC
, nos seguintes termos:

“
Art. 830.
Se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado
2
(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§
3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo
.”

Como se vê, o
dispositivo legal estabelece expressamente que o arresto executivo é
medida
anterior à citação, bastando para sua concessão que o oficial de ju
stiça não encontre o executado, n
ão
havendo
exigência legal de esgotamento das vias para localização do executado.

É importante ressaltar
também
que o arresto executivo não se confunde com o arresto cautelar (art. 301 do CPC).
Enquanto o
arresto executivo é instituto assecuratório à execução, que visa evitar a dissipação patrimonial e assegurar a efetividade da futura penhora, o arresto cautelar exige a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

No caso

sub judice
, verifico que as tentativas de citação foram realizadas no endereço informado pelos próprios
E
xecutados
/Agravados

quando da celebração do contrato, o que constitui requisito suficiente para o deferimento do arresto executivo.

A jurisprudência deste
Sodalício
tem reiteradamente reconhecido a possibilidade do arresto executivo via sistemas eletrônicos, quando frustradas as tentativas de citação
, conforme se vê
:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO
-
PEDIDO DE
ARRESTO ONLINE

-
INDEFERIDO
-
EXECUTADO QUE
AINDA NÃO FOI
CITADO

-
TENTATIVAS DE CITAÇÃO INFRUTÍFERAS

-
ARTIGOS 830 E 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
POSSIBILIDADE
-
DECISÃO REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO.

1.
Não há óbice em deferir o arresto online de ativos financeiros da parte executada, antes de configurada sua regular citação
. Isso, pois tal instituto visa a garantir a execução por quantia certa, podendo ser, posteriormente, convertido em penhora.

2. “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via
Bacenjud
, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado”. (
AgInt
no REsp n. 1.754.569/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 16/5/2019.)
”
(
TJMT.
N.U 1025705-63.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Nilza Maria Possas
d
e Carvalho
,
1a
Câmara de Direito Privado,
j.
26/11/2024, DJ
e
30/11/2024)
(
g.n
.
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
ARRESTO ONLINE ANTERIORMENTE A CITAÇÃO
-
PEDIDO DE ARRESTO ON LINE VIA SISBAJUD/BACENJUD
-
POSSIBILIDADE
-
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 830 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

É admissível
arresto
de bens antes da citação infrutífera do executado diante da regra constante do artigo 830 do CPC
, quando a parte exequente tentou em diversas oportunidades promover a citação da parte executada sem êxito.

O Arresto online consiste em medida eficaz para garantir a satisfação parcial do crédito do Exequente, garantindo celeridade e efetividade da prestação jurisdicional
.
”

(
TJMT.
N.U 1018852-38.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Maria Helena
Gargaglione
P
ó
voas
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
16/10/2024, DJ
e
21/10/2024
)
(
g.n
.)

Destaco,
por fim
, que o arresto executivo
também
não se confunde com a penhora de bens
, uma vez que,
após o arresto do bem, cabe ao credor diligenciar a citação do devedor para que este compareça à ação executiva
, e
somente após a efetivação da citação e o decurso do prazo para o pagamento da dívida é que o arresto poderá ser convertido em penhora
(art. 830
, §
3
o, do CPC)
.

Ademais
, a lei não exige que o
exequente
indique bens específicos para o arresto executivo, c
omo entendeu o juízo de origem, mas, a
o contrário, o bloqueio
online
via
Renajud
e
Infojud
é medida adequada para localizar e arrestar bens do executado antes de sua citação, garantindo a efetividade da execução.

Com tais considerações
,
demonstrada
a frustração da citação pessoal, a necessidade da pesquisa de endereços e a viabilidade jurídica do arresto executivo antes da citação, o
provimento do recurso é
medida
que se impõe
.

Diante do exposto
,
RATIFICO

a decisão liminar e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S
/
A
,
para determinar
a
realização de pesquisa de endereço por
meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário (
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
), assim como o arresto executivo dos bens
e ativos encontrados em nome dos agravados

W. OLIVEIRA DA SILVA - ME
e
OLGA DE BITTENCOURT SETTER
, observado o limite do valor da execução na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025